Tribunal: STF
Processo: RHC 189012
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Furto. Regime inicial. Réu reincidente e portador de maus antecedentes. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Felix Fischer, assim ementado:
    “PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. DISCRICIONARIEDADE JURIDICAMENTE VINCULADA. ACRÉSCIMO CONCRETAMENTE MOTIVADO. PLEITO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA PELA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. VIABILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE NÃO ENSEJA O INCREMENTO MAIOR QUE A USUAL FRAÇÃO DE 1/6. PRECEDENTE JULGADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO HC N. 365.963/SP. REGIME FECHADO. ACUSADO REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA N. 269 DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
    II - O aumento na primeira fase da dosimetria, em razão dos maus antecedentes, seja reduzida ao patamar mínimo de 1/6, em observância ao princípio da proporcionalidade, ressalto, que a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, e não pela incidência de circunstâncias judiciais constantes do art. 59 do Código Penal, como defende a impetrante.
    III - Não se admite a adoção de um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque de acordo com as especificidades de cada delito e também com as condições pessoais do agente, uma dada circunstância judicial desfavorável poderá e deverá possuir maior relevância (valor) do que outra no momento da fixação da pena-base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, como ocorreu no presente caso.
    IV - Alinhado à jurisprudência que se firmou no âmbito da Terceira Seção, extrai-se que a reincidência específica, justamente por não possuir maior desvalor no confronto com a atenuante da confissão espontânea, também não pode ensejar maior incremento da pena quando incidir, de forma isolada, na segunda fase da dosimetria.
    V - Sendo a paciente reincidente e portadora de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), o regime fechado mostra-se o mais adequado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, não sendo aplicável a Súmula n. 269/STJ: ‘É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais’.
    Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, apenas para reduzir a fração de aumento decorrente da agravante da reincidência para 1/6 (um sexto) e redimensionar a pena do paciente definitivamente para 1 ano, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 14 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.”
    2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu parcial provimento à apelação da defesa a fim de reduzir a pena para 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado.
    3. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O HC não foi conhecido. Contudo, a ordem foi concedida de ofício a fim de reduzir a pena para 1 ano, 4 meses e 24 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para a imposição de regime inicial mais gravoso e requer a concessão da ordem a fim de fixar o regime inicial aberto. Subsidiariamente, pleiteia a fixação do regime inicial intermediário.
    5. O Ministério Público Federal manifesta-se pelo desprovimento do recurso.
    6. Decido.
    7. O recurso ordinário não deve ser provido.
    8. Reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, no caso, o regime fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (reincidência criminosa e maus antecedentes). Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão do STJ:
    “(...)
    No tocante ao regime prisional, sendo a paciente reincidente e portadora de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), o regime fechado mostra-se o mais adequado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, não sendo aplicável a Súmula n. 269/STJ: ‘É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais’.
    (...)”.
    9. Ainda nesse sentido, transcrevo as seguintes passagens do parecer do Ministério Público Federal:
    “(...)
    8. O parecer é pelo desprovimento do recurso.
    9. Compulsando os autos, verifica-se que há fundamentação concreta para a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, visto que a Corte Estadual, no ponto, deixou assentado que ‘O regime inicial para o cumprimento da pena corporal é o fechado, conforme fixado na sentença, ante a reincidência do agente e os desfavoráveis antecedentes criminais (artigos 33 e seguintes do Código Penal).’ (fls. 68)
    10. E no mesmo sentido foi o posicionamento do Colendo STJ, ao assentar que, ‘No tocante ao regime prisional, sendo a paciente reincidente e portadora de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), o regime fechado mostra-se o mais adequado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, não sendo aplicável a Súmula n. 269/STJ: ‘É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais’. Ressalte-se que a incidência da Súmula n. 269/STJ pressupõe que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, o que não ocorre na espécie.’ (fls. 312– Destaques originais).
    11. Como se sabe, a fixação do regime inicial de cumprimento de pena exige, além dos requisitos do §2º do art. 33 do Código Penal, que as circunstâncias do art. 59 do CP não sejam desfavoráveis ao réu (art. 33, §3º do CP) e que o réu não seja reincidente.
    12. Nesse contexto, é possível a fixação do regime mais gravoso diante da reincidência do recorrente e da presença de circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59 do CPB (relativa aos maus antecedentes), cuja detecção, aliás, resultou na fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal (ela foi readequada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina para 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão – v. fls. 67).
    13. É insuscetível de acolhimento, portanto, a postulação quanto à modificação para o regime prisional inicial aberto ou semiaberto, pois a reincidência e os maus antecedentes constituem circunstâncias judiciais aptas a autorizar o regime fechado para o início do cumprimento da pena. (...)
    (...)” - Grifos no original.
    10. Sendo assim, considerando que a hipótese é de furto de celular, cometido por acusado que ostenta condenações anteriores por roubo e furo, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.
    11. Diante do exposto, com base no art. 192, do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator